Tribunal: TRF3
Processo: 5016206-18.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-22

Inteiro teor:
2/13)

5016206-18.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 22/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. DIREITO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO. SUMULAS 269 E 271 DO STF.

1. Na linha do entendimento firmado perante esta Corte, pode o Poder Público ser compelido a apreciar os pedidos formulados no âmbito administrativo apenas nos casos em que restar configurada a demora injustificada.

2. No caso dos autos, o que se verifica é que o procedimento administrativo de restituição foi analisado, tanto que a agravante confirma o reconhecimento de seu direito creditório. Não é o caso, portanto, de demora injustificada oposta pela Administração Fiscal na análise e julgamento de seu pedido administrativo.

3. Ocorre que o pagamento dos créditos reconhecidos em pedido de restituição obedece aos trâmites da lei, em especial à ordem cronológica estabelecida pelo Tesouro Nacional, de sorte que não cabe a este Juízo interferir em tal processamento nestes autos de mandado de segurança.

4. Ademais, referido pedido não poderia ser acolhido, uma vez que, nos termos de entendimento sumulado do C. STF, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Súmulas 269 e 271 do STF

5. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016206-18.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

AGRAVANTE: GOLD ACRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EULO CORRADI JUNIOR - SP221611-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016206-18.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

AGRAVANTE: GOLD ACRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EULO CORRADI JUNIOR - SP221611-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GOLD ACRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos do mandado de segurança n.o 5009353-26.2019.4.03.6100, em trâmite perante a 24a Vara Cível Federal de São Paulo, cujo objeto consiste no “efetivo cumprimento da decisão administrativa que reconheceu seu direito creditório no processo no 19679.722006/2018-24, promovendo a liberação dos valores ao contribuinte, sob pena de multa diária”.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que “a administração Pública deve zelar pela agilidade no atendimento e qualidade no serviço público. (...) é certo que a demora na conclusão do procedimento sem a medida liminar traz a iminência de vedação ao contribuinte de seu próprio patrimônio, pelo que a empresa deixará de investir no exercício de suas atividades operacionais, contratação de mão-de-obra, planejamento operacional e ampliação de seus objetos sociais, em evidente desequilíbrio entre o enriquecimento do Estado e empobrecimento do contribuinte.”

Contraminuta da União/Fazenda Nacional, pela manutenção da decisão agravada. (ID 75087443)

O Ministério Público Federal se manifestou por se abster de opinar quanto ao mérito da controvérsia (ID 85266192).

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016206-18.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

AGRAVANTE: GOLD ACRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EULO CORRADI JUNIOR - SP221611-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Pleiteia a agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar de determinar à autoridade impetrada que procedesse ao “efetivo cumprimento da decisão administrativa que reconheceu o direito creditório (...), promovendo a liberação dos valores ao contribuinte, sob pena de multa diária”.

A decisão guerreada indeferiu a antecipação de tutela com o seguinte fundamento:

“Incabível nesta sede a determinação para liberação de valores reconhecidos administrativamente, seja pela proibição de liminar que implique pagamento (art. 7o, §2o, Lei no 12.016/2009), seja pela natureza do mandado de segurança, que a princípio não comporta execução e não é substitutivo de ação de cobrança (súmula no 269 do STF)

(...)

Ademais, não se vislumbra o requisito do periculum in mora, dado que a questão abordada nos autos envolve valores monetários, não perecíveis. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.”

Na linha do entendimento firmado perante esta Corte, pode o Poder Público ser compelido a apreciar os pedidos formulados no âmbito administrativo apenas nos casos em que restar configurada a demora injustificada, consoante segue:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ANÁLISE CONCLUSIVA NO INTERREGNO PREVISTO NO ARTIGO 24 DA LEI 11.457/2007. APELO, REMESSA OFICIAL E AGRAVO RETIDO IMPROVIDOS. 1. A demora injustificada na apreciação dos pedidos configura lesão ao direito líquido e certo da impetrante à apreciação de seus pedidos, bem como violação à razoável duração do processo. 2. Compulsando os autos, verifico que a impetrante protocolizou os pedidos de restituição em 31/07/2013 (fls. 43/87) e até a data da impetração deste mandamus (12/09/2014), não houve análise administrativa pela autoridade impetrada, transcorrendo in albis o prazo de 360 dias para conclusão. (...)

(TRF3 - AMS 00166720920144036100, DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/03/2017)

AÇÃO ORDINÁRIA - TRIBUTÁRIO - RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA - IMPROCEDÊNCIA AO PEDIDO - IMPROVIMENTO À APELAÇÃO Não prospera a tese recursal, vez que, durante o curso do processo administrativo, em razão de defesa ofertada pelo próprio contribuinte, a exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa, art. 151, III, CTN, não havendo de se falar em prescrição qualquer, inclusive intercorrente. Precedentes. Se, sob a óptica privada, vulnerado o princípio da razoável duração do processo administrativo, evidente que deveria ajuizar ação com o objetivo de compelir o Poder Público a definitivamente apreciar a contenda, se presente injustificada demora. Improvimento à apelação. Improcedência ao pedido.

(TRF3 - Ap 00005113720144036127, JUIZ CONVOCADO SILVA NETO, TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA OFICIAL. AGRAVO RETIDO. ANÁLISE DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. MORA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. LEI N. 11.457/07. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. REEXAME DESPROVIDO. 1. O agravo de decisão interlocutória, interposto na forma retida, não é conhecido quando não há reiteração expressa na apelação ou contrarrazões. 2. Caracterizada a injustificada demora da administração na análise e conclusão de processo administrativo, o contribuinte faz jus à apreciação de seus pedidos. 3. Agravo retido não conhecido. Remessa oficial desprovida.

(TRF3 - REOMS 00186230920124036100, DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO, QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/03/2017)

No caso dos autos, o que se verifica é que o procedimento administrativo de restituição em comento foi analisado, tanto que a agravante confirma o reconhecimento de seu direito creditório. Não é o caso, portanto, de demora injustificada oposta pela Administração Fiscal na análise e julgamento de seu pedido administrativo.

A agravante/impetrante requer antecipação de tutela para que seja efetuado o pagamento imediato dos créditos que foram reconhecidos em decisão administrativa.

Ocorre que o pagamento dos créditos reconhecidos em pedido de restituição obedece aos trâmites da lei, em especial à ordem cronológica estabelecida pelo Tesouro Nacional, de sorte que não cabe a este Juízo interferir em tal processamento nestes autos de mandado de segurança.

Ademais, referido pedido não poderia ser acolhido, uma vez que, nos termos de entendimento sumulado do C. STF, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

"Súmula 269: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança".

"Súmula 271: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria."

De rigor, portanto, a manutenção da decisão de primeira instância que indeferiu a tutela de urgência.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. DIREITO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO. SUMULAS 269 E 271 DO STF.

1. Na linha do entendimento firmado perante esta Corte, pode o Poder Público ser compelido a apreciar os pedidos formulados no âmbito administrativo apenas nos casos em que restar configurada a demora injustificada.

2. No caso dos autos, o que se verifica é que o procedimento administrativo de restituição foi analisado, tanto que a agravante confirma o reconhecimento de seu direito creditório. Não é o caso, portanto, de demora injustificada oposta pela Administração Fiscal na análise e julgamento de seu pedido administrativo.

3. Ocorre que o pagamento dos créditos reconhecidos em pedido de restituição obedece aos trâmites da lei, em especial à ordem cronológica estabelecida pelo Tesouro Nacional, de sorte que não cabe a este Juízo interferir em tal processamento nestes autos de mandado de segurança.

4. Ademais, referido pedido não poderia ser acolhido, uma vez que, nos termos de entendimento sumulado do C. STF, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Súmulas 269 e 271 do STF

5. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.